Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBILCA. CONCURSO. PERDA PRAZO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. OBEDIÊNCIA EDITAL. TCDF. ORGÃO CONTROLE. COMPETÊNCIA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. O agravante busca anulação do ato administrativo que alterou o edital do certame quanto a forma de contagem da pontuação dos candidatos, bem como, do ato de convocação para o procedimento de heteroidentificação. Requer a determinação, "inaudita altera pars", o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que convocou o agravante em razão da ausência de razoabilidade e proporcionalidade no procedimento de heteroidentificação, reabrindo nova data a sua realização.
3. Decisão ID 50268515 deferiu a gratuidade de justiça ao agravante e indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. O Distrito Federal, ora agravado, em contrarrazões, afirma que o Edital no 03, de 27/01/2023 modificou o cronograma do concurso em questão, indicando que no dia 08/03/2023 seria feita a convocação para o procedimento de heteroindentificação, não sendo razoável a alegação de surpresa quanto ao procedimento. Não foi apresentado nenhum motivo para o não comparecimento do agravante à etapa do certame. Requer a manutenção da decisão.
5. O agravante participou do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação. Foi aprovado na prova objetiva para o cargo 410 – Professor de Educação Básica – Educação Física, nas vagas reservadas aos cotistas, obteve a classificação 304a com 53,88 pontos. Corrigida a prova discursiva obteve a nota 28,50, somadas as duas provas obteve 82,30 pontos, classificação 211a. Após determinação do TCDF para alterar a forma de pontuação de questões anuladas, o agravante foi reclassificado para a posição 322a.
6. A Lei 4.949/12, que estabelece normas para a realização de concurso público no Distrito Federal determina que a anulação de questão objetiva implica o ajuste proporcional na pontuação prevista no edital. II – É legal o ato administrativo que altera a nota de corte da prova objetiva do concurso para atender ao disposto no art. 59 da Lei 4.949/12. III – A decisão do TCDF que altera a nota de corte da prova objetiva do certame atendeu aos princípios da legalidade e da proporcionalidade. IV – Segurança denegada. (Acórdão 1339349, 07224087420208070000, Relator: JAIR SOAERES, Relator Designado: VERA ANDRIGHI – Conselho Especial, data de julgamento: 11/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, O concurso público é meio de acesso a provimento de cargo público, ato, portanto, passível de controle não só pela Corte de Contas, como também pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público se denunciada qualquer irregularidade.
7. As regras editalícias são de conhecimento público e de ciência de todos os candidatos inscritos, vejamos: “22.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados. 22.1.1 Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente edital, ou de qualquer outra norma e comunicado posteriormente divulgado, vinculados ao concurso público.”.
8. Ao se candidatar o concorrente se compromete a seguir as regras estabelecidas no Edital. Tanto o candidato quanto a Administração Pública devem obediência ao Edital regulador do Certame. O recorrente deveria estar atendo quanto a realização do procedimento de heteroidentificação. Por fim, não foi apresentada nenhuma justificativa para o adiamento do procedimento.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida.